Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015891-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO JUDICIAL DO QUANTUM. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores para fixar que as multas administrativas reduzidas judicialmente sejam atualizadas exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

2. O embargante sustenta omissão quanto (i) ao termo inicial da atualização monetária, defendendo a incidência desde o vencimento original do débito; e (ii) à alegada substituição indevida dos critérios de atualização constantes da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária de multa administrativa reduzida judicialmente; e (ii) saber se houve indevida substituição dos critérios legais de atualização da Certidão de Dívida Ativa pelo acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

5. A redefinição judicial do valor da multa submete o débito ao regime das condenações judiciais, ainda que tenha origem administrativa.

6. A Lei no 14.905/2024, que institui a Taxa Legal no art. 406 do Código Civil, não se aplica a débitos judicialmente redefinidos contra a Fazenda Pública, por prevalecer norma constitucional específica.

7. A redução judicial da multa não configura mero ajuste aritmético, mas reconhecimento de inexigibilidade parcial do débito, o que impede a incidência de encargos sobre valores posteriormente afastados.

8. O termo inicial da atualização monetária deve ser o trânsito em julgado, momento em que se consolida o valor exigível.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o índice e o termo inicial da atualização monetária. 2. A redução judicial de multa administrativa implica redefinição do débito, sendo a Taxa SELIC aplicável a partir do trânsito em julgado. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024; TJMT, N.U. 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Energisa, para
“sanar a omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária, estabelecendo que as multas administrativas reduzidas sejam atualizadas exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado do acórdão que promoveu a redução.”

O Estado alega omissão, afirmando que a redução da multa é mero ajuste do valor, sem redefinição da penalidade, razão pela qual a correção monetária deve incidir desde o vencimento original do débito, conforme entendimento do STJ, sob pena de violação à separação dos poderes.

Aduz, ainda, omissão quanto à indevida substituição dos critérios de atualização da CDA, afirmando que os títulos já se encontram atualizados de acordo com a Taxa Legal (SELIC/IPCA), nos termos da Lei no 14.905/2024, inexistindo ilegalidade que justifique a intervenção judicial para alteração dos índices aplicáveis. Sustenta que o acórdão embargado desconsiderou o critério legal vigente, promovendo substituição indevida, em afronta à presunção de liquidez e certeza da CDA.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas. Defende que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo modificação do valor da multa em sede judicial, o termo inicial dos consectários legais deve ser fixado na data do trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

1. Breve histórico do processo

O recurso de apelação da embargada Energisa foi provido parcialmente para reduzir as multas aplicadas pelo Procon para os valores de R$ 25.000,00 e R$ 200.000,00 (Id. 347761896).

Em seguida, os embargos de declaração da mesma parte foram acolhidos em parte para sanar omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária, sendo estabelecido que as multas administrativas reduzidas sejam atualizadas exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado do acórdão que promoveu a redução das multas.

Passo à análise.

2. Dos embargos de declaração do Estado.

O embargante sustenta a existência de omissão sob dois aspectos: o termo inicial da atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente; e a suposta substituição indevida dos critérios de atualização constantes das Certidões de Dívida Ativa.

Todavia, as alegações não prosperam.

No tocante ao índice de atualização monetária, a questão relativa à aplicabilidade da Taxa SELIC foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

A Emenda Constitucional no 113/2021
estabeleceu
que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora observarão exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. Tal disciplina incide sobre os valores definidos judicialmente em face da Fazenda Pública.

Assim, a partir do momento em que o Poder Judiciário redefine o
quantum
devido, a relação jurídica passa a ser regida pelo regime próprio das condenações judiciais, ainda que o crédito tenha origem administrativa.

No caso dos autos, a controvérsia não recai sobre a disciplina originária do crédito, mas sobre a atualização do montante fixado judicialmente após o controle de proporcionalidade da multa administrativa, hipótese que se insere integralmente no âmbito de incidência da norma constitucional.

A invocação da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para instituir a denominada Taxa Legal, não configura omissão. Referido diploma disciplina a atualização ordinária de obrigações civis, não se aplicando às hipóteses em que o montante do débito é redefinido judicialmente em face da Fazenda Pública, situação regida por norma constitucional específica.

Definido o índice aplicável, passa-se à análise do termo inicial de sua incidência. Também nesse ponto não assiste razão ao embargante.

O Estado sustenta que a redução judicial da multa constituiria mero ajuste quantitativo, sem redefinição da penalidade, razão pela qual os encargos deveriam incidir desde o vencimento original do débito.

A tese, contudo, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado e não merece acolhimento.

Quando o Poder Judiciário reduz o valor de uma multa administrativa, a obrigação permanece controvertida quanto à sua extensão enquanto pendente a controvérsia judicial. A redução não se limita a recálculo aritmético, mas implica o reconhecimento de que parcela do montante originário era excessiva e, portanto, inexigível.

A incidência de encargos sobre parcela posteriormente reconhecida como indevida comprometeria a coerência interna do título judicial e a própria definição do débito. Somente com o trânsito em julgado consolida-se o montante definitivamente exigível, sendo esse o marco adequado para a incidência da Taxa SELIC.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo embargante não se aplica ao caso concreto, não por se restringir à esfera administrativa, mas porque pressupõe a manutenção integral do crédito originário, sem modificação judicial do
quantum debeatur
.

Na hipótese, diversamente, houve efetiva intervenção jurisdicional que alterou substancialmente o conteúdo econômico da obrigação com a redução das multas, circunstância que descaracteriza a premissa adotada no precedente invocado e justifica a fixação de novo marco temporal para a incidência dos consectários legais.

A solução adotada, ademais, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, em casos de redução judicial de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor, evitando-se a incidência de encargos sobre quantia que não subsiste integralmente

(TJMT, N.U. 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026; N.U. 1033161-72.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/09/2025; ApCiv 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024).

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, sendo certo que a pretensão deduzida nos presentes aclaratórios revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, tampouco para obtenção de efeitos infringentes na ausência de vícios que comprometam a validade da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não se constatar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se que, na hipótese de caráter manifestamente protelatório, eventual recurso interposto contra este
decisum
estará sujeito à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026